Tribunal: STF
Processo: ADI 7026
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. I E § 2º DO ART. 17 E ARTS. 65 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 412/2008 DE SANTA CATARINA, ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 773/2021. ORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA CATARINA. AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ALTERAÇÃO DE NORMAS DE TRANSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB dispõe de legitimidade ativa ad causam para a propositura desta ação direta, pela sua natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta unicamente por entidades sindicais (inc. IX do art. 103 da Constituição da República), presente, ainda, a pertinência temática entre as atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes.



    3. É constitucional a legislação estadual impugnada, que dispõe de fundamento de validade no § 1º-A do art. 149 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, e também harmônica com a tese firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: Agravo em Recurso Extraordinário n. 875.958, Tema 933, com repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.10.2021, no qual estabelecido que “a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. Precedentes.



    4. Em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.